Tribunal: TJSP
Processo: 1501957-61.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público; Núcleo 4.0 Exec. Fisc. Municipais - Vara do Núcleo Especializado de Justiça 4.0 - Execuções Fiscais Municipais;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1.Apelação interposta pelo Município de Birigui contra sentença que extinguiu execução fiscal com base no artigo 485, VI, do CPC.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se a execução fiscal deve prosseguir, considerando a alegação de descumprimento do Tema 1184 do STF e a Resolução

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1.Apelação interposta pelo Município de Birigui contra sentença que extinguiu execução fiscal com base no artigo 485, VI, do CPC.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se a execução fiscal deve prosseguir, considerando a alegação de descumprimento do Tema 1184 do STF e a Resolução 547 do CNJ, além da irretroatividade de seus efeitos.
III. Razões de Decidir.
3. A execução fiscal não se enquadra nas hipóteses de extinção por falta de interesse de agir, conforme Tema 1184 do STF, uma vez que não houve inércia da Fazenda Pública.
IV. Dispositivo.
4. Recurso provido.